Tribunal: TJSP
Processo: 1008000-02.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Ação de cobrança. Decisão que julga o caso como monitória. Apelo sem manifestação a respeito. Decisão mantida por essa forma utilizada. Nulidade da sentença. Prova oral desnecessária. Prova documental que é suficiente para demonstrar o débito em nome do recorrente. Sentença mantida. Recurso desprovido.